Tribunal: TJDFT
Processo: 0703886-94.2019.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0703886-94.2019.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GLEYDSON CASTRO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART. 311 DO CTB. FUGA EMPREENDIDA EM VELOCIDADE ACIMA DO LIMITE DA VIA. PASSAGEM SOBRE CALÇADA PRÓXIMO A LOCAL COM PEDESTRES. COLISÃO COM MOTOCICLETA ESTACIONADA EM LOCAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. PERIGO CONCRETO DEMONSTRADO. CONDUTA TÍPICA. CUMULAÇÃO COM SANÇÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. “O crime previsto no artigo 311 do CTB não exige para sua configuração dano efetivo a outras pessoas por ser o perigo presumido por lei, haja vista a proteção da segurança do trânsito, sendo suficiente que reste comprovado estar o condutor trafegando em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano”. (AgRg nos EDcl no HC n. 354.810/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2017, DJe de 23/10/2017.) 2. Se os agentes de trânsito ouvidos em Juízo afirmaram, em depoimentos coesos e harmônicos com o conjunto probatório, que o acusado empreendeu fuga em velocidade bem acima do limite da via, subindo em calçada e passando próximo a pedestres, tendo ainda colidido em uma moto em local de embarque e desembarque de motociclistas, merece ser mantida a sentença que reconheceu a tipicidade da conduta e o condenou nas penas do art. 311 do CTB. 3. O ordenamento jurídico brasileiro admite a independência das instâncias administrativa, penal e cível, cabendo ao legislador no exercício da competência que lhe foi atribuída pela Constituição definir as condutas repreendidas por sanções administrativas, penais ou ambas. 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Sem custas ou honorários. O recorrente aponta violação ao art. 5o, incisos XLVI, LVII e LXIII da CF, ao argumento de que as provas produzidas nos autos são insuficientes para comprovar a materialidade delitiva do crime. Aponta que o depoimento policial, de forma isolada, não é capaz de ensejar a condenação, o que fundamenta a aplicação do princípio da presunção da inocência. Sustenta a existência de repercussão geral. Foram apresentadas contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). De outro norte, o Colegiado Recursal assentou que o conjunto de fatos e provas produzidas nos autos foram suficientes para comprovar a autoria e materialidade do crime e, para infirmar tal conclusão e acolher a tese recursal, seria imprescindível o revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de março de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal